Tribunal: TJPA
Processo: 0805000-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805000-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANA OLIVEIRA GUSMAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA PJE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais.

2. Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE INHANGAPI/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805000-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: ANA OLIVEIRA GUSMÃO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A. (Id. 10987516),

em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. n.10761810), exarada no recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência, em fase de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Proc. 0800128-27.2021.8.14.0085) cujo incidente fora apresentado em desfavor de ANA OLIVEIRA GUSMÃO, com ementa assim redigida:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA PJE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 27. CDC. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MULTA DE 10% PREVISTA NO ART. 523 DO CPC. APLICAÇÃO EM DUPLICIDADE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICADOS EM DIFERENTES FASES DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. ARTIGO 932 DO CPC C/C ARTIGO 133, XII, “D”.

1.Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.

2. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, nas ações que versem sobre descontos indevidos de empréstimos consignados, é contado da data do último desconto realizado. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

3. De acordo com o artigo 523, §1º do CPC, não ocorrendo o pagamento voluntário do débito pelo executado no prazo de 15 (quinze) dias, ao quantum será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogados em dez por cento.

4. Possível a fixação de honorários sobre honorários desde que oriundos de fases diferentes do processo.

5. In casu, merece reforma a decisão recorrida a fim de afastar a multa de dez por cento arbitrada pelo juízo de origem, eis que no valor homologado já constava a referida incidência, evitando-se, assim, a aplicação em duplicidade da penalidade.

6.Provimento parcial do Recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, do CPC c/c/ art. 133, XII, “d” do Regimento Interno do TJPA.”

Em suas razões, sob o ID n. 10987516, o agravante suscitou, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada diante da nulidade da citação, sob o fundamento de que para que haja citação eletrônica a pessoa jurídica tem que estar cadastrada no sistema a fim de que possa receber as comunicações, sem que haja prejuízo processual.

E que não ocorreu a citação válida do banco, pelo que deveriam ser considerados inválidos todos os atos praticados após a citação.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 11483542.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática deste Relator que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira a fim de afastar a incidência da multa moratória de 10% arbitrada pelo juízo de origem, evitando-se, assim, a aplicação em duplicidade da penalidade, mantendo-se os demais termos da decisão impugnada.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida no que tange à nulidade da citação da instituição financeira no processo originário, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em suas razões, sob o Id. 10987516, o agravante alega, em suma, que não ocorreu a citação válida do banco, sob a alegação de que para que haja citação eletrônica a pessoa jurídica tem que estar cadastrada no sistema para que possa receber as comunicações.

Todavia, tal como consta na decisão monocrática ora impugnada, verificou-se nos autos de origem a regularidade da citação e de todas as demais intimações eletrônicas ocorridas via sistema PJe.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Em suas razões a instituição financeira recorrente alega que a citação eletrônica ao banco foi expedida ao e-mail informado pela parte autora e que, para que haja a citação eletrônica, a pessoa jurídica tem que estar cadastrada no sistema para que possa receber as comunicações processuais sem que haja prejuízo processual.

Afirma, ainda, que é necessária a subscrição de termo de adesão pela pessoa jurídica interessada em se cadastrar no sistema de comunicação eletrônica, pelo que devem ser considerados inválidos todos os atos processuais praticados após a citação.

Pois bem, compulsando os autos de origem verifica-se que, diante da arguição de defeito na citação eletrônica, o Juízo Monocrático determinou a certificação da regularidade da referida citação (Id. 53647867 do processo de origem).

Em resposta, a secretaria da Vara Única da Comarca de Inhangapi certificou a regularidade da referida comunicação (Id. 55241419 do processo de origem), nos seguintes termos:

‘Certifico, pelas atribuições que me são conferidas por lei, que o Banco Executado foi citado acerca do Cumprimento de Sentença por meio de comunicação eletrônica via PJE junto a Procuradoria do Banco BMG cadastrada no sistema, conforme comprovado em certidão ID 44375878. Cumpre salientar que as comunicações feitas via sistema são encaminhadas as Procuradorias das Instituições, cujo cadastro é realizado com base nas informações apresentadas por estas, não sendo possível para esta servidora informar qual o e-mail cadastrado pelo Banco BMG no sistema na medida em que foi este quem apresentou os dados cadastrais e não cabe a esta Secretaria Judicial a competência para o cadastrado de grandes empresas no PJE. Certifico ainda que, em consulta a lista de procuradorias cadastradas no sistema PJE, verifica-se a presença do Banco BMG S.A., o que se vê no print de tela a seguir. Ademais, frise-se que as comunicações via sistema só são possíveis se houver cadastrado de procuradoria pela parte, motivo pelo qual a comunicação em questão foi realizada.’

Verificou-se, portanto, a regularidade da citação do réu, ainda na ação de conhecimento, e todas as demais intimações eletrônicas, ocorridas via Sistema PJe, como corretamente consignado na decisão proferida pelo Juízo de origem que alertou acerca da existência do cadastro do banco no referido sistema, consoante print nos autos emitido pela secretaria da vara (Id. 56146086 do processo de origem).

Assim, aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica do PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais (REsp n. 1.897.901, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/11/2020.).

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.”

Acerca do assunto, jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO.
PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. PREVALÊNCIA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. ACESSO AO SISTEMA POR ADVOGADO HABILITADO PELA PARTE. VALIDADE.
1. O recebimento de citação e intimações pela via eletrônica, previsto no § 1º, do art. 246, do CPC, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está regulamentado pela PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, devendo a parte efetuar o cadastro como parceira de expedição eletrônica no PJe, assinando o Termo de Adesão e o Formulário de Acesso, na forma do art. 3º e § 3º, da portaria reguladora. 2. Tratando-se de parte que é parceira de expedição eletrônica, certo é que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5º e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006. 3.
Considera-se válido o acesso e o respectivo registro de ciência da sentença por advogado da parte habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica,
ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. 4.
Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJ-DF 07216858920198070000 DF 0721685-89.2019.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - NULIDADE INTIMAÇÃO NÃO CONSTATADA- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - NULIDADE INTIMAÇÃO NÃO CONSTATADA- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - NULIDADE INTIMAÇÃO NÃO CONSTATADA- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO -- NULIDADE INTIMAÇÃO NÃO CONSTATADA- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos da Lei 11.419/06 incumbe ao advogado da parte o cadastramento no sistema PJE
. Se a recorrente é conveniada a este e. TJMG e cadastrada para recebimento de intimações eletrônicas, as publicações em seu nome são válidas nos termos do art. 5º da Lei 11.419/2006.
É intempestivo e inadmissível o recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo previsto no § 5º do art. 1003 do Código de Processo Civil.(TJ-MG - AC: 10000220362776001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

Portanto, as razões deduzidas pelos agravantes neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 13 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2023